Tribunal: STJ
Processo: 0808832-67.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557765 - MA
(2024/0028577-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE DE RIBAMAR SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA - MA008657
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo
interno, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à análise
das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido
pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b334e28-ef93-4e68-b5f7-473d8ab8e93e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557765 - MA (2024
/0028577-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE DE RIBAMAR SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA - MA008657
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo interno,
insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à análise das
matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido pela
parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE DE RIBAMAR SILVA
CARVALHO contra acórdão de minha relatoria que não conheceu do seu agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fl. 8074):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53922480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: 8d67e421-5e49-484e-824a-00553fcf1fa6

2. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte Embargante que o acórdão "embargado deixou de se manifestar
sobre questão expressamente suscitada pelo Embargante no Agravo Interno, qual seja, a
ocorrência de ausência de intimação acerca da decisão que determinou sua exclusão do
processo de origem, circunstância que repercute diretamente na tempestividade do Agravo
de Instrumento."
Argumenta que, "nas razões do Agravo Interno o Embargante sustentou de
forma clara que não poderia ser exigida manifestação tempestiva sem que houvesse ciência
formal do ato judicial, evidenciando a necessidade de análise da questão sob a ótica dos
arts. 9o e 10 do CPC, bem como do
§2o do mesmo diploma" (fl. 8087).
art. 272,
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 8102).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte, nas
razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra todos os
fundamentos do
por meio do qual não foi conhecido o respectivo recurso especial,
decisum
o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento do
agravo interno, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à análise das
matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido pela parte
embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Documento eletrônico VDA53922480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: 8d67e421-5e49-484e-824a-00553fcf1fa6

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: 8d67e421-5e49-484e-824a-00553fcf1fa6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.557.765 / MA
Número Registro: 2024/0028577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012852120138100001
0043642842011810000
08088326720228100000
12852120138100001
43642842011810000 8088326720228100000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DE RIBAMAR SILVA CARVALHO
ADVOGADO : EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA - MA008657
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE DE RIBAMAR SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA - MA008657
EMBARGADO : ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54469802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 77d3f6d4-6e47-4334-865d-9b382f9ceb72

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 77d3f6d4-6e47-4334-865d-9b382f9ceb72